Tribunal: TJBA
Processo: 8010528-34.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010528-34.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO YAMIN FERNANDES

AGRAVADO: S. C. A. e outros

Advogado(s)
:
LARISA GRASIELE SILVA MASCARENHAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS REAJUSTES E LIMITAÇÃO DO VALOR DA MENSALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação revisional, deferiu tutela de urgência para suspender os reajustes anuais aplicados ao contrato do Agravado, menor de idade, e limitar o valor da mensalidade. A decisão recorrida determinou a abstenção de suspender ou cancelar o plano e fixou provisoriamente a mensalidade em R$566,99.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, especificamente a probabilidade do direito do consumidor à revisão dos reajustes anuais em plano de saúde coletivo e o perigo de dano decorrente da manutenção de valores considerados abusivos.

III. Razões de decidir

O cabimento do agravo de instrumento fundamenta-se no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, que prevê o seu uso contra decisões interlocutórias sobre tutelas provisórias.

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil.

A probabilidade do direito do Agravado está evidenciada, em cognição sumária, pela aparente abusividade dos reajustes anuais aplicados. Embora os planos coletivos não se submetam aos índices fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para contratos individuais, os aumentos devem ser justificados e não podem ser arbitrários, sob pena de violação à boa-fé objetiva. O aumento superior a 100% em cinco anos, sem demonstração atuarial que o fundamente, indica onerosidade excessiva para o consumidor.

O perigo de dano é manifesto, pois o Agravado é menor de idade e necessita de tratamento médico contínuo. A manutenção de mensalidades com valor possivelmente abusivo representa um risco concreto à continuidade do plano de saúde, essencial para a garantia dos seus direitos fundamentais à saúde e à vida.

O argumento da Agravante sobre o desequilíbrio financeiro do contrato (
periculum in mora
inverso) não prevalece, nesta análise preliminar, sobre o direito à saúde do beneficiário, especialmente por se tratar de pessoa em condição de vulnerabilidade. A questão sobre a legalidade dos índices aplicados demanda análise aprofundada, inclusive com possível perícia técnica, o que não impede a concessão da medida liminar para proteger o consumidor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Tese de julgamento
:

"1. Em sede de tutela de urgência, a aparente abusividade de reajustes em plano de saúde coletivo, evidenciada por aumentos percentuais expressivos e desacompanhados de justificativa atuarial, configura a probabilidade do direito do consumidor.

2. O perigo de dano para o beneficiário, especialmente quando se trata de menor com necessidades contínuas de saúde, prevalece sobre o alegado risco de desequilíbrio financeiro da operadora, justificando a manutenção da medida que limita o valor da mensalidade e assegura a continuidade do contrato."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8010528-34.2026.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL
e como Agravado
SAUL CARDOSO AMORIM,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Des. Presidente

Desª. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador de Justiça